Tribunal: TJSP
Processo: 2147711-14.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. LOCAÇÃO COMERCIAL. EXECUÇÃO DE TERMO DE ACORDO DE DISTRATO. Tema referente ao arbitramento da verba honorária que foi devidamente enfrentado no julgado. Pleito de fixação de honorários em favor do embargante que não se admite, porquanto a decisão agravada apenas organizou o cumprimento da obrigação, a qual permaneceu íntegra, sobrevindo o

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. LOCAÇÃO COMERCIAL. EXECUÇÃO DE TERMO DE ACORDO DE DISTRATO. Tema referente ao arbitramento da verba honorária que foi devidamente enfrentado no julgado. Pleito de fixação de honorários em favor do embargante que não se admite, porquanto a decisão agravada apenas organizou o cumprimento da obrigação, a qual permaneceu íntegra, sobrevindo o direcionamento para o efetivo cumprimento da obrigação e não a sua extinção. Manifestação clara de inconformismo com o julgado que não se resolve por meio de embargos de declaração. Instrumento processual que tem incidência, tão só, quanto às inconsistências internas do julgamento, para o fim de completá-las, harmonizá-las, esclarecê-las ou afastar erro material. Compreensão do art. 1.025 do CPC. Embargos rejeitados.